Tribunal: TJDFT
Processo: 0024402-36.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE CANCELAMENTO DOS EFEITOS DO PROTESTO. DUPLICATAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE DOS ENDOSSANTES E DOS ENDOSSATÁRIOS. PROTESTO POR FALTA DE ACEITE OU DE PAGAMENTO. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. EMISSÃO E PROTESTO INDEVIDOS. CANCELAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A duplicata é título causal, só podendo ser emitida para documentar uma compra e venda mercantil ou um contrato de prestação de serviços.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o endossatário que recebe a duplicata contendo vício formal, em face da inexistência da causa que autorize sua emissão, é responsável pelos danos causados pelo protesto indevido. Ademais, a Lei das Duplicatas permite que o sacador, os endossantes e os respectivos avalistas sejam demandados em ação de execução, denotando-se, assim, sua responsabilidade frente ao título de crédito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A Lei n. 5.474/68 admite a duplicata sem aceite como título de obrigação líquida, certa e exigível, desde que devidamente protestada e acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega e o recebimento das mercadorias.
4. Não restando demonstrada a entrega das mercadorias à autora, requisito indispensáveis para a validade e exequibilidade das duplicatas, irregular se revela sua emissão, não merecendo, pois, qualquer reparo ou censura a r. sentença que determinou a expedição de ofício ao Cartório do Terceiro Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos de Títulos de Taguatinga para o cancelamento dos protestos que lhe são inerentes.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.